Tribunal: TJMT
Processo: 1016725-60.2020.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016725-60.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIELY APARECIDA CEZARETO - CPF: 036.599.751-09 (APELADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), ADRIELY APARECIDA CEZARETO - CPF: 036.599.751-09 (APELANTE), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACIDENTE CAUSADO POR OBJETO (PEÇA DE CAMINHÃO) SOLTO NA PISTA – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO AFASTADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS – LUCROS CESSANTES- NÃO DEMONSTRADOS- RECURSOS DESPROVIDOS.

O prazo prescricional para a propositura da ação condenatória ao pagamento de indenização por danos decorrentes de falha na prestação de serviços é de cinco anos, por incidência do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

A concessionária de serviço de administração de rodovias, que aufere lucros dos pedágios, responde objetivamente pelos danos causados aos usuários da rodovia, em razão de falha na prestação dos serviços (art. 37, § 6º, da CF), por força do previsto no Código de Defesa do Consumidor, pela própria natureza do serviço que fornece.

É devida a restituição dos valores comprovadamente despendidos com os reparos feitos no veículo.

Não há que se falar em condenação por dano moral se não comprovados transtornos na esfera de direitos de personalidade dos autores.

Lucros cessantes não evidenciados, autora não comprovou período em que o veiculo ficou inutilizado.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n
.º
1016725-60.2020.8.11.0003

APELANTES:
ADRIELY APARECIDA CEZARETO E CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

APELADOS:
OS MESMOS

2ª Vara Cível da Comarca de Rondonopolis-MT.

RELATORIO

Apelações
interpostas por
Adriely Aparecida Cezareto
e
Concessionaria Rota Do Oeste S.A.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais que
Adriely Aparecida Cezareto
move em desfavor de
Concessionaria Rota Do Oeste S.A
.

Sentença:
Julgou Parcialmente Procedentes
os pedidos da autora, para condenar a requerida ao pagamento no valor de R$ 166.385,68 (cento e sessenta e seis mil, trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) a título de danos materiais. Condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, I a IV, do CPC), verbas que serão rateadas entre os litigantes na proporção de 60% (sessenta por cento) à autora e 40% (quarenta por cento) à ré.

Apelação de
Concessionaria Rota Do Oeste S.A
:
busca, em síntese, em preliminar a prescrição da ação e no merito reforma da sentença para ver julgada improcedente a ação (Id.194065797).

Apelação de
Adriely Aparecida Cezareto:
Requer provimento ao recurso, para o fim de ver julgada totalmente procedente a ação com a condenação da requerida ao pagamento de indenização por lucros cessantes, no valor de R$ 154.000.00 (cento e cinquenta e quatro mil reais), e indenização por danos morais, no valor sugerido de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (Id. 194065800).

Contrarrazões de
Adriely Aparecida Cezareto
:
Pelo desprovimento (Id.
194065803
).

Contrarrazões de
Concessionaria Rota Do Oeste S.A:
Pelo desprovimento do recurso da autora (Id. 194065804).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR- PRESCRIÇÃO.

De inicio, verifica-se que em despacho saneador, o juiz de origem afastou a incidência da prescrição, decisão ao que se observa não recorrida (Id. 194065772).

Em prejudicial de mérito da apelação, a empresa concessionaria aduz a prescrição do direito de ação da autora, contudo, no presente caso, aplica-se o prazo prescricional previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, considerado que houve falha na prestação de serviço, diante da forma como ocorreu o acidente na pista de rolagem de responsabilidade da concessionaria.

In verbis:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Ademais, a Lei 9494/97 prevê o seguinte:

Art. 1º-C. Prescreverá em cinco anos o direito de obter indenização dos danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos.

Vejamos entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. "A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento segundo o qual é aplicável o CDC às relações entre a concessionária de serviços rodoviários e seus usuários". (AgRg no AREsp 586.409/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 13/08/2015). 2. O prazo de prescrição para o consumidor pleitear reparação por falha na prestação do serviço é de cinco anos, consoante previsto no art. 27 do CDC. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1772789 SP 2018/0265067-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 16/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2020) .

Por corolário, não há que se falar em aplicação do prazo prescricional civilista, como objetivado pela concessionaria, mas, sim, o lustro previsto no próprio CDC, a teor do sedimentado entendimento:

ACIDENTE DE VEÍCULOS. PEDIDO VOLTADO À CONDENAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA À REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE OCORRIDO EM RAZÃO DA PRESENÇA DE OBJETO NA PISTA DE ROLAMENTO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO ARTIGO 27, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de acidente de veículo causado em virtude da presença de objeto na pista de rolamento, deixando de proporcionar ao usuário a devida segurança, desde que constatada a relação de causalidade, configurada está a responsabilidade da concessionária pela reparação dos danos, pois, na hipótese incide a norma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, em virtude da aplicação da teoria do risco administrativo. Ademais, diante da inquestionável relação de consumo existente entre as concessionárias e seus usuários, na hipótese também incide a norma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. O prazo prescricional para a propositura da ação condenatória ao pagamento de indenização por danos decorrentes de falha na prestação de serviços é de cinco anos, por incidência do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. (TJ-SP - APL: 10136632320158260309 SP 1013663-23.2015.8.26.0309, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 06/12/2016, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2016).

Assim, ocorrido o incidente em 23 de agosto de 2017 e proposta a lide em agosto de 2020, não há se verifica a incidência de prescrição no caso trazido à baila, motivo pelo qual
REJEITA-SE
a prejudicial de mérito.

É como voto.

VOTO MÉRITO.

O cerne do recurso da autora esta em ver reconhecido os lucros cessantes. O cerne do recurso do requerido esta saber se é caso de reconhecer a prescrição da ação, no mérito a improcedência total da ação.

Trata-se de
ação de indenização por danos materiais e morais que
Adriely Aparecida Cezareto
move em desfavor de
Concessionaria Rota Do Oeste S.A
.

Alega a autora que, em 23/08/2017, por volta das 19h o caminhão M.Benz/LS 1935, fab/ano modelo 1998/1998, cor branca, placa JYJ1398, chassi 9BM388054WB159346, de sua propriedade e conduzido pelo motorista Fabiano Aparecido Manco, trafegava pela BR 163, Km 87,3, sentido Ouro Branco a Rondonópolis/MT, trecho sob concessão e responsabilidade da requerida, quando colidiu com um objeto que havia sobre a pista, posteriormente identificado como um suporte de para-lamas de carreta, que fez com que o pneu do caminhão estourasse e ocasionasse a queda em um vale de concreto, seguida de capotamentos.

Por força da responsabilidade objetiva disposta no art. 37, §6º da Constituição Federal e do art. 22 do Código de Defesa Consumidor, incumbe à concessionária, que detém a concessão sobre a rodovia, vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade.

De modo que a ocorrência de danos ao veículo de propriedade dos usuários da rodovia, provocado por objeto na pista enseja a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos causados, porquanto e de sua responsabilidade a manutenção e fiscalização da rodovia por meio da qual aufere lucros, com o recebimento de pedágio.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO PROVOCADO PELA PRESENÇA DE PNEU NA PISTA DE ROLAMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO.
A concessionária de serviço de administração de rodovias responde objetivamente por danos causados aos usuários da rodovia em razão de falha na prestação dos serviços (art. 37, § 6º, da CF), pois estão subordinadas ao Código de Defesa do Consumidor, pela própria natureza do serviço que fornece
. É devida a indenização por danos morais, tendo em vista o sofrimento físico e psicológico do autor, vítima de acidente de trânsito com o capotamento do veículo por culpa de objeto (pedaço de pneu) na pista de rolamento. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Fixado em R$7.000,00, em atendimento a tais princípios, não há razão para que seja reduzido. Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ). (N.U 0001776-32.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021)

“
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OBJETO NA PISTA DE ROLAMENTO – DANOS AO VEÍCULO – RODOVIA PEDAGIADA –RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESSARCIMENTO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
As concessionárias de serviços públicos, nas relações com os usuários, estão subordinadas à legislação consumerista, sendo, portanto, inafastável a incidência da teoria objetiva da responsabilidade civil, com fulcro no art. 14 do CDC e no art. 37, § 6º, da Constituição Federal
. 2.
É dever da concessionária a reparação dos danos causados ao veículo da recorrida devido à colisão com objeto solto na pista
. 3. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1013216-58.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023)

Assim, a única forma de a apelante afastar a sua responsabilidade seria ter demonstrado a culpa exclusiva da autora, o que não ocorreu.

Desse modo,
comprovado o nexo de causalidade entre a presença da peça de caminhão na pista de rolamento e os danos sofridos pelos usuários, e inexistindo demonstração de causa excludente de responsabilidade da concessionária, lídima a responsabilidade indenizatória
.

Comprovados os danos materiais, consubstanciados nas fotos colacionadas, bem como o valor dos reparos necessários por meio dos orçamentos e notas fiscais, deve o valor ser restituído a autora, com juros e correção monetária, conforme posto na sentença.

Em relação aos lucros cessantes, em que pese a autora ter alegado que deixou de lucrar com contratos de prestação de serviços com exclusividade no valor de R$22.000,00 por mês, e em serviços de maneira autônoma/particular que auferiria por mês o valor de R$15.046,72, contudo, ao que se verifica a autora não conseguiu demostrar de forma robusta suas alegações, pois o sinistro ocorreu em 23/08/2017, o presente feito fora ajuizado somente em 24/08/2020, não há efetiva demonstração nos autos de que o veiculo tenha ficado inutilizável pelo período de 29 meses, como pretende a autora apelante.

Desta forma com razão a sentença ao consignar:

“Em relação aos lucros cessantes, aduz a parte autora que “[...] realizando-se um juízo casual hipotético, se eliminarmos o dano sofrido e perquirirmos o curso normal dos acontecimentos, fica patente que a autora teria lucrado com os veículos durante todo esse período em que os mesmos permaneceram inutilizáveis” (sic).

Razão pela qual improcede o pedido.

Nesse sentido:

“
A configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso, não podendo subsistir a condenação ao pagamento de lucros cessantes baseada em meras conjecturas e sem fundamentação concreta.”
(REsp 1658754/PE, Terceira Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 14.08.2018 – destaquei).

Logo,
correta a sentença que julgou parcialmente a ação.

Diante do exposto,
nega-se provimento aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024